Tribunal: TJSP
Processo: 1013200-63.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RODOVIA – TARIFA DE PEDÁGIO – INEXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA GRATUITA PARA O DESLOCAMENTO DA PARTE AUTORA ENTRE A RESPECTIVA RESIDÊNCIA E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR LOCALIZADA EM MUNICÍPIO DIVERSO - PRETENSÃO À ABSTENÇÃO DA REFERIDA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Regularidade da cobrança da Tarifa de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RODOVIA – TARIFA DE PEDÁGIO – INEXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA GRATUITA PARA O DESLOCAMENTO DA PARTE AUTORA ENTRE A RESPECTIVA RESIDÊNCIA E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR LOCALIZADA EM MUNICÍPIO DIVERSO - PRETENSÃO À ABSTENÇÃO DA REFERIDA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Regularidade da cobrança da Tarifa de Pedágio, reconhecida. 2. Inteligência do artigo 150, V, da CF. 3. Violação ao direito de locomoção, não demonstrada. 4. A inexistência de via alternativa gratuita, não autoriza, por si só, a isenção postulada, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 5. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.